Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729128-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO VARELA BRAZ AGRAVADO: NILCELIA AVELAR CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO VARELA BRAZ contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0723226-34.2022.8.07.0007, que admitiu o processamento dos embargos à execução. Em suas razões (ID 49159254), a parte agravante requer o não conhecimento dos embargos à execução opostos pela parte ora agravada, por suposto erro grosseiro, porquanto os embargos teriam sido protocolados nos próprios autos da execução por simples petição e não distribuídos em autos apartados conforme artigo 914 e 915 do CPC. Pois bem. Sobre a questão, verifica-se que o agravante se insurge na execução a pretensão de fulminar os embargos à execução regularmente distribuídos e autuados em apartado como EE no 0714249-31.2023.8.07.0003. Atente-se que nos autos dos embargos houve a oportuna impugnação, em que o agravante suscitou o seu não conhecimento pelos mesmos motivos ora invocados, sendo objeto da decisão de ID 165993408, proferida recentemente em 20/07/2023. Logo, a princípio, essa deve ser a decisão eventualmente a ser recorrida, porquanto a pretensão ora ventilada visa atacar especificamente os embargos à execução, que possuem natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator